Tribunal: TJMT
Processo: 0010239-57.2012.8.11.0003
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 140703/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - LEI DE DOAÇÃO REVOGADA - AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prestação jurisdicional tem cabimento e é devida pelo Estado quando ela se mostrar necessária e útil para proteção contra algum risco ou prejuízo ao direito substancial eventualmente titularizado pelo autor da demanda.
Inexiste interesse processual na pretensão de reversão de imóvel ao patrimônio público se a lei que determinou a doação da área pública é revogada pelo município.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis, nos autos da Ação de Reversão de Doação de Área Pública, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que o Juízo Singular julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC e, ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduz o apelante, em síntese, que pretende a reversão da área doada com fundamento na cláusula resolutiva definida no instrumento de doação, uma vez que não fora dada a finalidade a qual se destinava a área alienada por doação ao Estado de Mato Grosso, sendo, pois, prematura a extinção da ação sem o esclarecimento da situação material do descumprimento da destinação do imóvel.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja efetuada a reversão do bem constante da matrícula 79.750.
Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão de fl. 114-TJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 125/128-TJ, manifestou pelo provimento do recurso e a anulação do decisum objurgado, com o retorno dos autos ao juízo monocrático para deflagração da fase de instrução probatória do feito.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Município de Rondonópolis propôs ação de reversão de doação de área pública em desfavor do Estado de Mato Grosso aduzindo, em síntese, que a área objeto da matrícula nº 52.967 foi doada ao apelado em 13 de março de 2000, por carta de aforamento, com a dimensão de 12.661,90 metros quadrados, sob condição de “a área objeto desta doação destinar-se-á ao CENFOR – Centro de Formação Profissionalizante e nele serão construídas as instalações do referido centro, vedada qualquer outra destinação, devendo as obras serem realizadas, no todo ou em parte, no prazo de 02 (dois) anos a contar da vigência desta Lei”.
Arguiu, ainda, que o descumprimento quanto à destinação do imóvel doado implicaria na revogação automática do ato de doação e consequente reversão do mesmo ao patrimônio do Município, sem qualquer indenização ao donatário.
Sustentou, também, que no ano de 2007 houve encerramento dessa matrícula, passando a mesma área a ser objeto da matrícula nº 78.561, posteriormente desmembrada em duas novas matrículas de nº 79.750 e 79.751 e, por meio da Lei Municipal nº 7.320/2012, o imóvel matriculado sob o nº 79.750, foi objeto de doação para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, destinado à construção da sede da Promotoria de Justiça da Comarca, revogando a Carta de Aforamento que havia doado, sob condição, a área ao Estado de Mato Grosso, sem jamais ter sido cumprida a condição imposta.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
A sentença não merece reparos.
É certo que a tutela jurisdicional meritória somente tem cabimento e é devida pelo Estado quando ela se mostrar necessária e útil para proteção contra algum risco ou prejuízo do direito substancial eventualmente titularizado pelo autor da demanda.
Ou seja, há que se verificar a efetiva existência de situação jurídica litigiosa para que as partes do processo obtenham sentença meritória, sendo certo que aquele conflito pode não estar presente desde a propositura da ação ou vir a deixar de existir no curso do feito, podendo e devendo, em ambas as circunstâncias, ser arguido pelas partes ou reconhecido, de ofício, pelo Magistrado.
Neste exato sentido são as lições da doutrina, senão vejamos:
“(...) Existente o processo, é possível discutir sobre a admissibilidade (validade) de todo o procedimento (ato jurídico complexo) (...).
O interesse de agir é requisito processual que deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. (...)
O interesse de agir é um requisito processual extrínseco positivo: é fato que deve existir para que a instauração do processo se dê validamente. Se por acaso faltar interesse de agir, o pedido não será examinado.
Ambas as dimensões devem ser examinadas à luz da situação jurídica litigiosa submetida a juízo - especificamente, ao menos no caso da necessidade, na causa de pedir remota.
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.
A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, "por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente". Explica Cândido Dinamarco: "Sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional)". (...)
A ausência de interesse de agir, evidente ou após a produção de prova, não gera decisão de mérito. Se o processo é inútil ou desnecessário, não perderá uma dessas qualidades, apenas porque ela se revelou após a fase instrutória. (...)” (in DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Vol. 1. 18ª Ed - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 313, 360-362, 370) (destaquei)

Outrossim, a primeira condição da ação é o interesse de agir, que não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais".
Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida (in THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. 1. 56ª Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 160).
Voltando-me ao caso concreto, constato que a parte autora não necessita da intervenção do Poder Judiciário para sua pretensão de resolução da doação por descumprimento de encargo e de reversão do imóvel em seu favor, integrando-o a seu domínio.
Isso porque, compulsando os autos, observa-se que o município apelante requer a revogação da doação feita ao Estado de Mato Grosso através da Carta de Aforamento nº 4621, expedida em 12 de janeiro de 2000, porque o mesmo não cumpriu o encargo, com a reversão da área ao patrimônio municipal.
Contudo, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, o apelante fundamenta a necessidade da medida a fim de que dar efetividade à Lei Municipal nº 7.320/2012, que destina a referida área que, frise-se, não mais pertencia ao Município de Rondonópolis desde 2000, para a construção da sede do Ministério Público Estadual.
Todavia, o próprio Município de Rondonópolis reconheceu o erro perpetrado com a edição da supramencionada Lei e a revogou, doando outra área para atender a aludida finalidade.
Em outras palavras, verifica-se que após decorridos mais 12 (doze) anos da data da doação, quando a área já havia sido desmembrada e originado outras duas matrículas de nº 79.750 e 79.751, o município apelante resolve editar a Lei Municipal nº 7.320/2012, posteriormente revogada pela Lei nº 8.125, de 23 de junho de 2014, tendo em vista a doação de outra área para a construção da sede do Ministério Público Estadual em Rondonópolis (objetivo da Lei anterior).
Com efeito, uma vez revogada a Lei pelo próprio ente público, de rigor, portanto, a manutenção da sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL CARÊNCIA DA AÇÃO FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO - INEXECUÇÃO DE ENCARGOS. Doação de imóvel pertencente ao Município mediante cumprimento de encargo em dois anos. Lei Municipal nº 1.039/74. Falta de interesse de agir. RECONHECIMENTO: Patente a falta de interesse de agir da autora, o que enseja a extinção do processo, sem julgamento do mérito (art. 267, VI, do CPC). Imóvel devolvido em 1989. Reconhecida a devolução pela Lei Municipal nº 1858/89. Sentença reformada. PROCESSO JULGADO EXTINTO (ARTIGO 267, VI DO CPC). REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.” (TJ-SP - REEX: 42601520098260323 SP 0004260-15.2009.8.26.0323, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/04/2012, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2012) (destaquei)

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR